Tribunal: TJSP
Processo: 0009140-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Pleito de liberdade provisória – Feito sentenciado durante o trâmite do writ. Manutenção da custódia cautelar. Novo título. Perda superveniente do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009140-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
BRUNO CARLOS FREITAS CAPEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 0009140-63.2020.8.26.0000 – Processo físico
26a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1518449-63.2019.8.26.0228)
Impetrante/paciente: Bruno Carlos Freitas Capel

Voto no 12354
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no
11.343/06)
Pleito de liberdade provisória
Feito sentenciado
durante o trâmite do writ. Manutenção da custódia cautelar. Novo
título. Perda superveniente do objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Carlos
Freitas Capel, em seu favor, afirmando que sofre constrangimento ilegal por
ato do MM. Juízo de Direito da 26a Vara Criminal Central da Capital nos autos
no 1518449-63.2019.8.26.0228.
Aduz, pelo que se depreende, que foi preso preventivamente
'com mais três cúmplices'
pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput; c.c. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Narra que
foi abordado por policiais militares num 'veículo' em companhia do corréu
Rodrigo Luiz Trana e 'nada de ilícito' foi localizado; em seguida, foram
conduzidos até a residência de Rodrigo e, 'em averiguação' 'foram encontrados
produtos ilícitos' que não lhe pertenciam. Assevera que os agentes também
não localizaram substância entorpecente em sua moradia. Assenta que é
reincidente, assim como Rodrigo, o qual foi 'colocado em liberdade' 'por força
de Habeas Corpus'. Salienta que 'os demais' réus estão em liberdade.
Sustenta que o depoimento do policial que realizou a abordagem é eivado de
contradição, porquanto 'diz no inquérito que encontrou cocaína no veículo de
Bruno e em audiência disse ao juiz que encontrou crack'. Por fim, repisa que
'está sendo acusado injustamente e se tivesse advogado particular estaria em
liberdade'.
Requer a concessão da ordem para que lhe seja
concedida a 'liberdade provisória' (fls. 02/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009140-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida
a
liminar
(fls.
08/09),
foram
prestadas
informações (fls. 13/14).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 17/20).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Com efeito, em consulta aos autos de origem, verifica-se
que em 13.04.2020 o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e
sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo; mantida a prisão cautelar
processual. Assim, em razão da superveniência da sentença
condenatória e mantida a prisão processual do paciente
agora em
decorrência do título judicial provisório, mas de inteira validade está superado
o pleito de liberdade provisória, havendo evidente perda superveniente do
objeto deste remédio constitucional.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator